Tribunal: TJSP
Processo: 0002398-13.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Execução Penal – Indulto – Não preenchimento do requisito objetivo previso no art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Direito subjetivo ao benefício inexistente
O reeducando não fará jus ao indulto quando não preencher os requisitos objetivo e subjetivo previstos no respectivo Decreto Presidencial.